Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714063-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ID 50598465. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023 12:58:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator